Tribunal: TJDFT
Processo: 0731784-50.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0731784-50.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELIANE DA SILVA AGUIAR AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL SECRETARIA DE SAUDE DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Trata-se agravo de instrumento em que se pretende a reforma de decisão do Juízo de origem nos seguintes termos: Seja concedida a liminar inaldita altera parte, para fins de garantir a suspensão do ato administrativo que eliminou a agravante do processo seletivo em questão, com a consequente posse da candidata no cargo temporário à que faz jus, até ulterior julgamento de mérito do mandado de segurança da origem; b) Seja o presente agravo de instrumento absolutamente provido, para o efeito de, definitivamente, reformar a decisão exarada pelo magistrado a quo, e confirmar a antecipação de tutela concedida. A decisão impugnada foi assim lançada: I – Defiro à impetrante o benefício da gratuidade de Justiça. II – ELIANE DA SILVA AGUIAR pede liminar em mandado de segurança para que sejam sustados os efeitos do ato que a excluiu de processo seletivo, determinando-se a sua posse em cargo temporário. Segundo o exposto na inicial, a impetrante participa de processo seletivo simplificado para formação de banco de cadastro de profissionais de diversas especialidades para compor o quadro de profissionais da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal – SES/DF, executando assistência direta a pacientes. Afirma ter sido classificada na 38a posição, sendo convocada para apresentação de documentos. Afirma que o certificado de conclusão de curso em terapia comunitária não foi aceito, pois foi considerado pelo examinador como curso de extensão. Diz que o curso teve 360 horas-aula, podendo ser enquadrado como pós graduação. Observa que foram convocados candidatos até a 60a posição, muitos com nota inferior a sua. Alega que sua eliminação decorreu de excesso de formalismo, incorrendo em ofensa à razoabilidade. Diz que comprovou a experiência profissional exigida. III – O art. 7o, III, da Lei 12016/2009, prevê a possibilidade de suspensão liminar do ato questionado “quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida, sendo facultado exigir do impetrante caução, fiança ou depósito, com o objetivo de assegurar o ressarcimento à pessoa jurídica”. A impetrante participa de processo seletivo simplificado lançado pela Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal – SES/DF para formação de um banco de cadastro de profissionais nas seguintes especialidades: Assistente Social, Fisioterapeuta e Psicólogo. O certame é regido pelo Edital n. 31, de 13/7/2021. A impetrante disputa vaga para a especialidade de Psicólogo. A respeito dos critérios de seleção, o Edital assim dispõe: “8. CRITÉRIO DE SELEÇÃO E CLASSIFICAÇÃO Os critérios de avaliação e aprovação do presente Processo Seletivo Simplificado Emergencial acontecerá mediante Avaliação de Títulos e Experiência Profissional. A valoração da Avaliação de Títulos (Formação Acadêmica) e Experiência Profissional será pontuada conforme a Tabela abaixo: I. AVALIAÇÃO DE TÍTULOS PARA ESPECIALISTAS (FORMAÇÃO ACADÊMICA): AVALIAÇÃO DE TÍTULOS (FORMAÇÃO ACADÊMICA): PARA TODOS OS CARGOS DE ESPECIALISTAS Item Títulos Comprovante/Descrição Quantidade Máxima de Comprovações Pontuação 1 Doutorado Diploma de conclusão do curso de pós graduação em nível de doutorado (título de doutor) na área de atuação 1 05 2 Mestrado Diploma de conclusão do curso de pós graduação em nível de mestrado (título de mestre) na área de atuação. 1 03 3 Especialização Certificado de conclusão de curso de pós graduação em nível de especialização lato sensu, com carga horária mínima de 360h/a relacionados ao cargo. 1 02 TOTAL MÁXIMO DE PONTOS 10 PONTOS (...) IV. EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL PARA ASSISTENTE SOCIAL E PSICÓLOGO: EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL: PARA OS CARGOS DE ASSISTENTE SOCIAL E PSICÓLOGO ÁREA DE ATUAÇÃO TEMPO PONTUAÇÃO Tempo de exercício profissional na função para o cargo pretendido, comprovada em Unidades Clínicas ou Atendimento Clínico ou Psicossocial Até 02 anos 1 Acima de 02 anos até 03 anos 2 Acima de 03 anos 1 ponto para cada ano TOTAL MÁXIMO DE PONTOS 10 PONTOS (...) A classificação final será o somatório dos pontos da Avaliação de Títulos e Avaliação de Experiência Profissional. O candidato que não pontuar em nenhum critério e obter a pontuação 0,00 (zero) será eliminado do processo seletivo. Serão consideradas como comprovante de experiência profissional os seguintes documentos: Carteira de Trabalho (original e cópia da CTPS) ou outros documentos válidos (tais como portarias, declaração da unidade de saúde, cópia de contrato de trabalho), acompanhados de certidão de tempo de exercício ou declaração de tempo de serviço emitida pelo empregador com informações sobre as atividades desempenhadas (original e cópia). Na documentação apresentada deve estar redigido de forma explícita que as atividades foram desempenhadas em Serviço de Pronto Atendimento, Pronto Socorro ou Unidades de Tratamento Intensivo em Instituição Hospitalar ou Unidades Clínicas ou atendimento Clínico ou Psicossocial quando o cargo requerer;” Já o item 11 dispõe sobre a exclusão do candidato: “11. DA CONTRATAÇÃO A contratação do(a) candidato(a) fica condicionada à apresentação e entrega das documentações necessárias, disponíveis no endereço eletrônico http://www.saude.df.gov.br (Cargos Temporários). No ato da apresentação, o candidato deverá atender todos os requisitos dispostos no Edital Normativo do concurso público, bem como apresentar toda documentação exigida (original e cópia). Considerado aprovado no presente processo seletivo e considerado apto para o desempenho do cargo, o candidato será contratado pelo período inicial de 01 (um) ano, podendo ser prorrogado, uma única vez, por igual período. O candidato que por qualquer motivo não apresentar a documentação e(ou) os exames médicos pré-admissionais no prazo determinado, perderá automaticamente o direito à contratação e será eliminado do processo e substituído pelo cadastro de reserva. As autodeclarações de pertencentes às cotas destinadas às pessoas com deficiência e/ou negros(as) ou pardo(a)s deverão ser comprovadas no momento da contratação, conforme legislação vigente. Comprovada, em qualquer tempo, irregularidade ou ilegalidade na obtenção dos documentos apresentados, o(a) candidato(a) terá anulada a respectiva participação e será excluído do Processo Seletivo de que trata o presente edital. O(a) candidato(a) também será excluído(a) do Processo Seletivo Simplificado Emergencial, quando, no ato da análise de documentação para contratação: I - não atender aos requisitos necessários para o cargo (ANEXO V); II - não apresentar a documentação comprobatória indicada na Avaliação de Títulos, Experiência Profissional e Curso de Aperfeiçoamento em coerência com a pontuação informada; III - não apresentar a documentação solicitada para admissão; IV - se enquadrar nos casos de vedação previstos no item 03 deste edital.” Para o cargo de Psicólogo, foram oferecidas 28 vagas de ampla concorrência, mais 8 vagas para portadores de deficiência e ainda 8 vagas reservadas a cota racial. No Edital 59, de 23/9/2021 a impetrante, que obteve a 38a colocação, foi convocada para apresentar a documentação. Como se vê, o critério de seleção se baseia na titulação acadêmica e experiência profissional dos candidatos, as quais são avaliadas a partir da documentação apresentada pelos candidatos. O Edital prevê a eliminação do candidato que obtiver zero pontos em qualquer dos critérios (experiência e titulação), bem como do candidato que não apresentar a documentação anunciada em coerência com a pontuação informada. No caso, a impetrante se inscreveu no processo seletivo e informou possuir experiência profissional decorrente do exercício de diversos cargos e funções, acumulando período de 10 anos. Além disso, também informou possuir curso de pós-graduação em Psicologia. A Comissão de Avaliação, contudo, considerou que o título em questão se trata de curso de extensão universitária, mas não de pós-graduação. Em razão disso, a candidata restou eliminada do certame. Não obstante os fundamentos apresentados neste mandado de segurança, não há como se reconhecer demonstrada a relevância do fundamento. O certificado exibido pela candidata diz respeito a curso de extensão universitária, o qual, apesar da carga horária de 360 horas, não se confunde com pós-graduação. O argumento de que o curso de extensão com 360 horas se equipara a pós-graduação não tem fundamento, porquanto não é apenas a carga horária que define a natureza do curso realizado. Não se trata, por outro lado, de excesso de formalismo da comissão de avaliação, na medida em que houve estrita obediência aos termos do edital, que define detalhadamente os requisitos para comprovação da titulação acadêmica. Não há que se falar, portanto, em ofensa à razoabilidade, na medida em que foi observado o princípio da legalidade. Em vista disso, impõe-se o indeferimento da tutela de urgência. IV – Pelo exposto, INDEFERE-SE a liminar. V – Intime-se e notifique-se a autoridade coatora sobre esta decisão e para que preste as informações tidas como necessárias, no prazo de dez dias, conforme dispõe o art. 7o, I, da Lei 12016/2009. Dê-se ciência do feito ao órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada, enviando-lhe cópia da inicial sem documentos, para que, querendo, ingresse no feito, como prevê o art. 7o, II, da mesma Lei. Em caso de pedido de intervenção da pessoa jurídica interessada no processo, fica desde já deferida sua inclusão como litisconsorte passivo, dispensada conclusão para tal finalidade. Após, remetam-se os autos ao Ministério Público. BRASÍLIA, DF, 4 de outubro de 2021 14:57:50. ROQUE FABRICIO ANTONIO DE OLIVEIRA VIEL Juiz de Direito Nada a reparar na decisão do Juízo de origem que observou com percuciência : "O argumento de que o curso de extensão com 360 horas se equipara a pós-graduação não tem fundamento, porquanto não é apenas a carga horária que define a natureza do curso realizado. Não se trata, por outro lado, de excesso de formalismo da comissão de avaliação, na medida em que houve estrita obediência aos termos do edital, que define detalhadamente os requisitos para comprovação da titulação acadêmica. Não há que se falar, portanto, em ofensa à razoabilidade, na medida em que foi observado o princípio da legalidade. Em vista disso, impõe-se o indeferimento da tutela de urgência." Diante do exposto, INDEFIRO A LIMINAR por estarem ausentes a probabilidade do direito pretendido, bem como sua plausibilidade. Dispenso informações. Vista ao agravado. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 11 de outubro de 2021